Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-93.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Emprego de arma de fogo. Provas. Regime prisional semiaberto. Estabelecimento compatível.
1 - A confissão do condenado, somado ao depoimento da vítima e o reconhecimento que ela fez na delegacia e em juízo, são provas suficientes para se manter a condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.
2 – Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, devem os condenados - presos cautelarmente - ser transferidos para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiverem presos.
3 - Apelação provida em parte.